Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700750-79.2016.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: EDILEIDE BALBINA DOS ANJOS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Recebo os embargos declaratórios opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito